Tribunal: TJDFT
Processo: 0709280-79.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0709280-79.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: DAYSE DUTRA GODOY D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido efeito suspensivo interposto por Banco do Brasil S. A. contra decisão proferida pelo Juízo da 21a Vara Cível de Brasília (ID 149880656 dos autos de origem) que, nos autos da liquidação provisória individual de sentença coletiva ajuizada por Dayse Dutra Godoy, decorrente da ação civil pública n. 94.008514-1, rejeitou a impugnação do Banco e homologou os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial. Em suas razões recursais (ID 44618184), o agravante aponta excesso na execução e impossibilidade de acolhimento dos cálculos apresentados. Alega que a perita judicial deixou de discriminar os índices utilizados para atualização do montante, mês a mês, em afronta ao art. 524 do CPC. Pondera a existência de inconsistências no tocante ao índice de correção monetária aplicado. Destaca que “no cálculo base para a determinação do D. Juízo foi utilizado o índice da Justiça Federal até 08/2021, ou seja, os valores estavam atualizados até 31/08/2021. O mesmo pode-se dizer dos juros de mora que foram considerados como 274,50% o que também indica a cobrança de até 31/08/2021. Nota-se que de julho/1994 (data da citação considerada no cálculo) até dezembro/2002 se passaram 103 meses no período em que seria devido 0,5% a.m. resultado em uma taxa devida de 51,5%, posteriormente a isso até agosto/2021 se passaram mais 223 meses o que representa uma taxa de 223%, somando-se os dois trechos chega-se a 274,5% considerando no cálculo do Banco do Brasil e, portanto, os juros foram apurados até 31/08/2021”. Prossegue: “Assim de 31/08/2021 a 10/06/2022 há lapso de 9 meses e 10 dias o que representa uma taxa de 9,30%, entretanto no cálculo da Contadoria se chegou a juros de mora para esse período de R$ 19.090,83 sobre um saldo atualizado de R$ 190.908,28 (R$ 173.384,51 + R$ 17.523,77)”. Arremata que foi aplicada uma taxa de 10% (dez por cento) e, portanto, superior à devida. Apresenta cálculos de atualização do débito, considerando correção monetária e juros de mora, até a data do depósito (fls. 7-8). Pleiteia a desconstituição da decisão homologatória com fundamento na vedação do enriquecimento sem causa da parte adversa. Destaca a necessidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, por entender estarem reunidos os requisitos legais autorizadores da medida. Requer, portanto, a concessão de liminar para atribuição de efeito suspensivo ao recurso, com o fim de evitar levantamento do valor já depositado nos autos ou ordem para pagamento de saldo residual. No mérito, pugna pelo conhecimento e pelo provimento do presente recurso para reformar a r. decisão e afastar os cálculos homologados na origem. Preparo recolhido (IDs 44618190 e 44618187). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Especificamente em relação à concessão de tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso concreto, não se constata a presença de tais requisitos. De início, transcreva-se o teor da r. decisão que rejeitou a impugnação ofertada pela parte ré e homologou os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial, no valor de R$53.760,51 (cinquenta e três mil setecentos e sessenta reais e cinquenta e um centavos). In verbis: (...) Em manifestação, o executado discorda parcialmente dos cálculos apresentados pela contadoria, asseverando que não estão claros os índices utilizados mês a mês. Juntou planilha, bem como depósito do valor remanescente (R$ 53.760,51). Manifestação da credora no ID n. 147497057 requerendo a homologação dos cálculos apresentados pela Contadoria. O Devedor, requereu ainda a suspensão do feito com base no Tema 1169. Com relação ao tema supracitado, indefiro a suspensão pleiteada com base no Tema 1169, uma vez que já houve a fase de liquidação provisória de sentença. No mais, em que pese os argumentos sustentados pelo devedor, verifico que os cálculos apresentados pela contadoria obedeceram ao comando do título Judicial. Consta ainda a discriminação dos cálculos, consoante planilha do saldo remanescente analítico apresentada no ID n. 146851226, razão pela qual reputo correto o trabalho elaborado pelo contabilista do Juízo. Ante o exposto, rejeito a impugnação apresentada pela parte ré e homologo os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial no valor de R$ 53.760,51 referente ao débito remanescente. Todavia, indefiro por ora levantamento dos valores depositados nos ID n. 127939130 (R$ 228.211,35) e ID n. 147369446 (R$ 53.760,51), uma vez que se trata de cumprimento provisório de sentença. Caso persista o interesse da parte credora no levantamento, deverá oferecer caução idônea conforme previsão do artigo 520, inc. IV do CPC. Consequentemente, considerando tratar-se de cumprimento provisório de sentença, aguarde-se o trânsito em julgado da Ação Civil Pública de n. 94.008514-1, ou eventual apresentação de caução. Int. Na presente liquidação provisória, o juiz de origem determinou a realização de perícia contábil para a definição do quantum debeatur. Após a confecção de laudo pericial, sobreveio a decisão impugnada, na qual houve a homologação dos cálculos oferecidos pela Contadoria Judicial no patamar de R$53.760,51 (cinquenta e três mil setecentos e sessenta reais e cinquenta e um centavos). Em relação à probabilidade do direito, o exame dos cálculos periciais realizados na origem, bem como o seu cotejo com os termos do título judicial, é matéria que demanda aprofundamento cognitivo, o que se revela incompatível com o presente instante processual. No que tange ao segundo requisito, conforme se observa da decisão agravada, inexiste risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, haja vista condicionar a possibilidade de levantamento de valores à oferta de caução idônea, conforme previsão do art. 520, IV, do CPC. Assim, não se vislumbra, nesse instante processual, perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo que impossibilite a parte de aguardar o julgamento do mérito do recurso pelo Colegiado dessa e. Turma Cível. Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 16 de março de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora